Tribunal: STF
Processo: Rcl 38385
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional em face de ato do Presidente do Colégio Recursal de Sorocaba/SP, nos autos do Processo 1000186-38.2016.8.26.0586, que teria deixado “de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário do Reclamante”, ofendendo, assim, à Súmula 727 desta Corte (eDOC 1, p. 2).
    Não houve pedido de medida liminar.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Extrai-se dos autos que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 18.10.2019 (eDOC 21, p. 291). Porém, a presente reclamação somente foi protocolada nesta Corte em 6.12.2019 (eDOC 16, p. 2), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado.
    Assim, a presente reclamação revela-se incabível.
    A propósito, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Súmula 734 desta Corte, no mesmo sentido o disposto no art. 988, § 5º, I, do CPC).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente